Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705964-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO AGRAVADO: FERNANDO DA CRUZ MUNDIM D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para que o Oficial de Justiça relacione bens passíveis de penhora na residência do agravado, ao argumento de que tal pedido já foi apreciado e indeferido anteriormente. Além disso, concedeu prazo para que a parte exequente indique bens da parte executada passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. A agravante alega que vem tentando receber seu crédito, contudo, todas as tentativas de localização de bens livres e desembaraçados, restaram infrutíferas. Informa que requereu ao juízo que fosse realizada, pelo Oficial de Justiça, relação de bens passíveis de penhora na residência do executado, contudo, tal pedido foi indeferido, ao argumento de que o mesmo pedido já havia sido realizado anteriormente e também indeferido. Sustenta que o art. 833, inciso II, do CPC, afasta a impenhorabilidade de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns do homem médio, e que o art. 1o, da Lei no 8.009/90, apesar de garantir a impenhorabilidade do bem de família, exclui da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Defende que indeferir a expedição do mandado de penhora é o mesmo que subtrair da exequente a possibilidade de obter, ao menos em parte, a satisfação do crédito assegurado pela coisa julgada. Liminarmente, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido para que o Oficial de Justiça relacione bens passíveis de penhora na residência do agravado. Intimada a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, esta se manifestou no ID no 35136295. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis a decisão atacada, litteris: “Nada a prover quanto à petição de ID 115437205, uma vez que é idêntica à de ID 98400047 e o pedido já foi apreciado e indeferido, conforme decisão de ID 98905432. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a parte exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens da parte executada passíveis de penhora, mediante medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito, sob pena de arquivamento”. Confira-se a mencionada decisão de ID no 98905432 dos autos de origem, de 30.07.2021, verbis: “INDEFIRO o pedido de ID 98400047, para penhora de bens na residência do devedor, diante da impenhorabilidade dos itens que, usualmente, a guarnecem, mormente, quando, no caso, o credor não apontou a existência de bens diversos. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a parte exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, mediante medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito, sob pena de arquivamento”. Assim, conforme visto, o pedido para que se relacionem bens passíveis de penhora na residência do agravado já foi formulado anteriormente e devidamente indeferido. Registre-se, por oportuno, que contra tal decisão não foi interposto recurso. Impõe-se, por tais razões, proclamar que a pretensão recursal encontra obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Nesse sentido: “Agravo interno no AGI. Matéria preclusa. Decisão anterior. Não se conhece do agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão” (Acórdão 1195431, 07198864520188070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator